Tribunal: TJDFT
Processo: 0042382-53.2011.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. De acordo com o artigo 59 da Lei 7.357/85, a pretensão para recebimento de cheque não pago prescreve em 6 (seis) meses, a contar do fim do prazo de apresentação.

2. Conforme o Enunciado no 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civil,: “O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”.

3. “No regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, inexistindo prazo judicial de suspensão do processo, este deve permanecer suspenso por um ano, ao final do qual o prazo de prescrição intercorrente deve ser reaberto e, uma vez consumado, reconhecida a prescrição” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

4. A intimação do credor para dar andamento ao feito executivo não se mostra necessária para o fim de reconhecimento da prescrição intercorrente. Deve, no entanto, ser assegurado o exercício do contraditório, oportunizando-se à parte exequente a possibilidade de manifestação acerca de eventual prescrição intercorrente.

5. A expedição de certidão de crédito, com fundamento na Portaria Conjunta TJDDFT n. 73/2010 e no Provimento n. 09/2010 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal, não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

6. Evidenciado que o executado/apelado deu causa ao ajuizamento do feito executivo, ao deixar de promover o pagamento dos cheques que instruíram a inicial, mostra-se impositiva a sua condenação ao pagamento das custas processuais.

7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.